Tribunal: TJDFT
Processo: 0701142-14.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. DESPERSONALIZAÇÃO DO ENTE JURÍDICO. CAPACIDADE DE SER PARTE. AUSÊNCIA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA.
1. No caso de encerramento da liquidação voluntária antes da propositura da demanda, forçoso reconhecer que se operou a despersonalização do ente jurídico, nos termos do art. 51, caput e § 3o, do Código Civil, não detendo a empresa autora capacidade de ser parte.
2. Segundo a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça presume-se a ocorrência de sucessão empresarial “de fato”, ou “irregular”, na hipótese de não ser formalizada nos moldes do art. 1.144 do Código Civil e desde que haja elementos suficientes que indiquem a aquisição do fundo de comércio e o prosseguimento das mesmas atividades, beneficiando-se da mesma clientela outrora atendida pela empresa sucedida.
3. Recurso não provido.